Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-23.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002369-23.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
AIRTON ARAUJO ALVES, é embargada TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
2
VOTO No 27527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002369-23.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: AIRTON ARAÚJO ALVES
EMBARGADA: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO S/A - TRANSERP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AIRTON ARAÚJO ALVES (fls. 1/16), em face do v. acórdão de fls. 398/406,
que julgou provido o recurso, entendendo legítimos os autos de infrações
lavrados por policiais militares, existindo controvérsia quanto a possiblidade de
empresa de economia mista receber delegação do Poder Público para aplicar
multas de trânsito, havendo Repercussão Geral sobre o tema, reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 633.782, sendo que inexiste
determinação de suspensão nacional dos processos.
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão é
omisso ao não mencionar porque não aplicou a jurisprudência citada na inicial
no aspecto da nulidade das infrações lavradas por policial militar em função da
homologação feita pela TRANSERP, assim como também não mencionou
porque não foi observada a falta de competência da empresa por ausência de
atribuição legal da norma que a constituiu, referente a ilegitimidade da
TRANSERP para exercer poder de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
3
Menciona que a homologação e conversão em multa,
quando a infração é municipal, se dá pelo superintendente da TRANSERP,
momento no qual o ato é contaminado, pela falta de competência legal.
Observa que somente se questiona infração de âmbito municipal, até porque,
todas as autuações foram emanadas em documentos da TRANSERP, o que
denota a nulidade por falta de competência.
Salienta que o Tribunal de Justiça de São Paulo,
através da 2a, 5a, 7a e 8a Câmaras de Direito Público, já se manifestou no
sentido de que a lei de criação da TRANSERP não lhe atribuiu competência
para lavrar multas, sendo somente para gerenciar o trânsito.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
4
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
No mérito, o autor busca o reconhecimento da
nulidade dos autos de infração especificados na
inicial (AIT F26835201 e F26835840) sob a alegação
de que a TRANSERP não possui competência para a
aplicação de penalidades decorrentes de infrações
ao Código de Trânsito Brasileiro por se tratar de
sociedade de economia mista, para a qual não é
possível a delegação do poder de polícia.
O juízo a quo acolheu parcialmente pedido, tornando
definitiva a tutela antecipada para declarar a
nulidade do autos de infração aplicados (AIT
F26835201 e F26835840) e para cancelar todas as
penalidades
deles
provenientes,
inclusive
a
pontuação no prontuário do autor.
A TRANSERP é Sociedade de Economia Mista com
natureza jurídica de direito privado que, mediante a
celebração de Convênio (fls. 153/157), ora vigente,
firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio
da
Secretaria
da
Segurança
Pública,
e
a
Municipalidade de Ribeirão Preto, foi autorizada a
fiscalizar e autuar os infratores de trânsito, sendo-
lhe atribuída competência para atuar como Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
5
Municipal Executivo de Trânsito (Lei Complementar
Municipal no 998/2000).
Inobstante tenha o Município competência para
legislar sobre o assunto trânsito (inc. I e II do
art. 30 da CF) e exercer o seu poder de polícia, tendo
em vista a existência de interesse local, sendo-lhe
facultado firmar convênios com outros órgãos ou
entidades com funções delegadas pelo Poder Público, o fato é que a questão atinente à
possibilidade de sociedade de economia mista poder
receber delegação do Poder Público para aplicar
multas de trânsito é controvertida, tanto que, como
aduzido pela Apelante, foi reconhecida a existência
de repercussão geral pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal (Tema no 532):
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO
POR
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
PODER
DE
POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO
E
SANÇÃO
A
PESSOA
JURÍDICA
DE
DIREITO
PRIVADO” (Repercussão Geral no RExtr com Ag no
662.186-MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - j. 22.3.2012).
"Isso posto, reconsidero a decisão agravada, ficando
prejudicado o agravo regimental, e determino que se
proceda à substituição do RE 840.230 pelo presente
recurso, atualizando-se os sistemas informatizados
da Corte, para fazer constar o RE 633.782 como
paradigma do Tema no 532 da repercussão geral. À
Secretaria Judiciária para a juntada de cópia da
manifestação pelo reconhecimento da repercussão
geral exarada nos autos do ARE 662.186". (RE
633.782 - Rel. Min. LUIZ FUX j. 20/03/2013)
No caso dos autos, verifica-se que ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
6
infrações questionadas foram lavradas por Policial
Militar (fls. 55 e 57) como autorizado pelo Convênio
celebrado entre a Secretaria da Segurança e a
Municipalidade, não havendo dúvida acerca da
legitimidade das autuações.
Como referidas infrações não foram lavradas por
empregado da Sociedade de Economia Mista, mas
sim por Policial Militar, regularmente investido do
poder de polícia para tanto, em razão do Convênio
firmado com a Municipalidade, é certo que estas
penalidades não padecem dos vícios apontados na
petição
inicial,
o
que
afasta
as
alegações
apresentadas pelo autor, impondo a reforma da r.
sentença.
Ressalte-se que este E. Tribunal de Justiça já
reconheceu, em outras oportunidades, a validade
das autuações de trânsito lavradas no município de
Ribeirão Preto por policiais militares.
(...)
Por essa razão, ainda que possa ser
questionada a aplicação de penalidades por infração
às normas de trânsito por sociedade de economia
mista, é certo que no caso dos autos não há
qualquer irregularidade, uma vez que a penalidade
foi aplicada por policial militar. Assim, deve ser
rejeitado o pedido inicial do autor.
Para fins de prequestionamento, consigne-
se inexistir ofensa aos dispositivos constitucionais e
legais mencionados no recurso.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso
da
TRANSERP,
no
sentido
de
julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
7
improcedente o pedido de declaração de nulidade
dos autos de infração AIT F26835201 e F26835840 e
de seus efeitos, lavrado por Policial Militar.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002369-23.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 27527
8
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora